Tribunal: TJES
Processo: 5000171-09.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-09.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
REPRESENTANTE: DAVID DOS PRAZERES DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser acolhida, em razão da necessidade de realização de perícia médica;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que o recorrido não faz jus ao pagamento a título de DPVAT, pois se encontrava inadimplente quanto ao pagamento do prêmio;
c)
que a sentença deverá ser reformada;
d)
que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto;
e)
que a correção monetária deve observância a súmula n° 580 do STJ;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da parte recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a defesa da parte recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível,
rejeito-a
, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial médica, uma vez que o juízo
a quo
além de enfrentar tal alegação na fase de conhecimento, observa-se nos autos documentação suficiente para o julgamento do feito, inclusive laudo médico elaborado pelo Departamento Médico Legal (DML).

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Primeiramente, é imperioso destacar que é desnecessária

a
perícia médica, conforme fundament
ação supra, pois o laudo médico elaborado
pelo DML (ID. 910701), é claro ao destacar que a
lesão
do recorrido indica debilidade permanente da função motora do punho direito em grau moderado - 50%.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
, que restam evidenciados no laudo médico citado.

Assim,
a parte recorrida colacionou aos autos laudo m
édico

elaborado por médico legista
, em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
.

No entanto, a parte recorrente recusou administrativamente o pagamento a título de DPVAT, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com
o
prêmio.

Destarte, ressalta ainda que a súmula n° 257 do STJ
[2]
não deve ser aplicada ao caso concreto.

Em que pese ta
is
alegaç
ões
, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de
receber a dita
indenização devida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque).

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Por fim, quanto
à incidência da correção monetária aplicada a quantia a ser paga a título de indenização do seguro DPVAT
, ao revés do alegado pela parte recorrente, o D. juízo fixou-a

a partir do evento danoso, consoante a súmula n° 580 do STJ
[3]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[2]
Súmula 257
-
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001 p. 100)

[3]

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL QUE INDICA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO PUNHO DIREITO EM GRAU MODERADO - 50% DO RECORRIDO. SÚMULAS N° 580 E N° 257, AMBAS DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.